Tribunal: TCU
Processo: 038.493/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9573/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de pedido de pagamento, em até 100 (cem) parcelas mensais e consecutivas, de dívidas imputadas solidariamente a Larissa Lucena Pereira e a Thaissa Lucena Pereira pelo Acórdão 9103/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 145); Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1972/2020-TCU-Primeira Câmara , deferiu, excepcionalmente, o parcelamento dessas dívidas em até 72 meses (peça 52); Considerando que, em consulta ao SISGRU, foi verificado que as responsáveis deixaram de recolher as parcelas (peça 82); Considerando que, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implica o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei 8.443/1992 e do art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em: a) indeferir o novo pedido de pagamento parcelado das dívidas imputadas a Larissa Lucena Pereira e a Thaissa Lucena Pereira pelos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 9103/2021-TCU-Primeira Câmara (peça 145); b) determinar a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992. 1. Processo TC- Processo 038.493/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Larissa Lucena Pereira (XXX.537.121-XX); Thaissa Lucena Pereira (XXX.465.881-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos - Seproc. 1.6. Representação legal: Thiago Pedro Caixeta Gomes (OAB/DF 57.920) e Marta da Silveira (OAB/DF 16.939), representando Larissa Lucena Pereira e Thaissa Lucena Pereira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.